Tribunal: TJMT
Processo: 1043871-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043871-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON DA SILVA - CPF: 015.964.454-24 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. BANCO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta desconhece a origem da obrigação e a credora não comprova a origem do débito.

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1043871-77.2023.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Banco do Brasil S.A

Agravada(s):

Edmilson da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colando pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$635,62 (Seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos); e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data da negativação, conforme Súmula 54 STJ. Sem custas e sem honorários.
”.

A parte Reclamada interpôs recurso visando redução do valor da condenação a título de dano moral ou a sua exclusão, sustentando que não restou comprovado nos autos nenhum ato ilícito praticado pela empresa capaz de ensejar os danos alegados pelo autor.

Entretanto, a Reclamada não conseguiu comprovar neste feito a existência de relação jurídica entre as partes, via de consequência à origem do débito questionado, para justificar a negativação do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de
R$635,65
disponibilizado em
30/01/2022
, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A Agravante alega que tal decisão está equivocada, toda via foi juntada pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral, não havendo comprovação da legitimidade do débito que ensejou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
Há prova de que houve Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, assinada eletronicamente, porém, foi realizada no ia 04/03/2022, à 21:36 horas, via móbile, ou seja, em data posterior à negativação, ocorrida em 30/01/2022. Não há informação se o documento pessoa foi apresentado no momento da contratação da conta corrente e contra de poupança, (04/03/2022), ou quando houve a contratação do cartão de crédito que gerou a dívida negativada em 30/01/2022. Não há prova da contratação do cartão via correspondente bancário, Lojas Americanas, embora tenha havido compras em locais não muito distantes da residência do Recorrido, esse fato não é suficiente para reconhecer a existência da contratação do cartão. Observo que nos extratos do cartão de crédito juntados na contestação demonstrando as movimentações efetuadas não consta o endereço onde as faturas eram enviadas, e também não consta ter havido a realização de algum pagamento.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual não reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024